Tribunal: TJBA
Processo: 8020709-36.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020709-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIDNEY SA DAS NEVES

AGRAVADO: IRAILTON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REGINA SANTANA, VICTOR LEONARDO SANTANA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL RECONHECIDA. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE INDICAM SE TRATAR DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO, UTILIZADO PARA FINS RESIDENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFERIR A PROTEÇÃO LEGAL AOS BENS DE FAMILIA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUANABARA, Nº 115, BAIRRO JARDIM VITÓRIA, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA -BA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDO SIMÕES DE OLIVEIRA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidente do Trabalho da Comarca de Gandu/Ba, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tombada sob o nº
0000436-19.2005.8.05.0082.

No mérito
, o
recorrente
visa suspender decisão judicial
que determinou

a penhora dos bens em nome da parte agravante, conforme documento juntado no ID 73865744 dos autos originários, que informa
sua
relação de bens, a fim de garantir a execução do valor apresentado no memorial de cálculo a ser juntado pela parte agravada
.

O
agravante
salienta
que a decisão proferida determinou a penhora baseada na declaração de bens prestada pelo recorrente
à Justiça Eleitoral nos anos de 2006 e 2010
e que o
imóvel situado na Rua Guanabara, n.º 115, Bairro Jardim Vitória, no Município de Itabuna-BA,
lhe serve de residência própria e de sua família há mais de 30 (trinta) anos, sendo, portanto, qualificado como bem de família, por força de lei, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90.

O art.
832

do
CPC

prevê que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Por expressa previsão legal, o único imóvel residencial utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente é impenhoráv
el.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8021286-19.2019.8.05.0000
, da Comarca de
Gandu
-BA, agravante GERALDO SIM
Õ
ES DE OLIVEIRA e agravado IRAILTON FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII